Tribunal: TJBA
Processo: 8004026-13.2024.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004026-13.2024.8.05.0271 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE VALENCA Advogado(s): LOUISE LAURA FIGUEIREDO MUNIZ, WILSON BARBOSA DA SILVA APELADO: VALMIRA SOUSA SANTOS Advogado(s):STENIO DA SILVA RIOS, MANUELA FERNANDES DE OLIVEIRA ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE FÉRIAS DE 1/3 SOBRE PERÍODO INTEGRAL DE 45 DIAS PARA PROFESSORES MUNICIPAIS. LEGISLAÇÃO LOCAL ESPECÍFICA. PREVISÃO EXPRESSA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INCONSTITUCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Município de Valença contra sentença que, nos autos de ação de procedimento comum, julgou procedente o pedido para condenar o ente público ao pagamento do adicional de 1/3 de férias também sobre os 15 dias usufruídos entre as etapas letivas, reconhecendo o direito da autora, professora da rede municipal, ao cômputo do adicional sobre 45 dias de férias anuais, observada a prescrição quinquenal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o recurso atende ao princípio da dialeticidade; (ii) estabelecer se a Lei Municipal nº 2.164/2011 é inconstitucional por afronta à Lei de Responsabilidade Fiscal; (iii) determinar se há prescrição quinquenal das parcelas pleiteadas; (iv) definir se o adicional constitucional de 1/3 deve incidir sobre a totalidade dos 45 dias de férias dos professores ou apenas sobre 30 dias. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O recurso atende ao princípio da dialeticidade, pois impugna suficientemente os fundamentos da sentença, permitindo a compreensão da controvérsia. 4. A alegação de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 2.164/2011 é rejeitada, pois não há prova de ausência de impacto orçamentário, além de a norma apenas reproduzir previsão já existente em legislação anterior. 5. A prescrição quinquenal já foi corretamente aplicada na sentença, nos termos da Súmula 85 do STJ, inexistindo interesse recursal do apelante quanto ao ponto. 6. Os art. 50 e 52 da Lei Municipal nº 2.164/2011 assegura expressamente aos professores 45 dias de férias anuais, sem distinção entre os períodos, caracterizando ambos como férias. Assim, o adicional de férias de 1/3 deve incidir sobre o período total de 45 dias. 7. A limitação do adicional de férias a apenas 30 dias viola a garantia constitucional prevista no art. 7º, XVII, da CF, aplicável aos servidores públicos nos termos do art. 39, § 3º, da CF, configurando enriquecimento sem causa por parte da Administração Pública. 8. A legislação específica do magistério municipal prevalece sobre o Estatuto do Servidor Público Municipal, por tratar de norma especial em relação à categoria profissional dos professores. 9. A jurisprudência do STF consolida o entendimento de que o terço constitucional deve incidir sobre todo o período de férias previsto em lei. 10. A autora comprovou o exercício da atividade docente, cabendo ao Município o ônus de demonstrar fato impeditivo, do qual não se desincumbiu. IV. DISPOSITIVO 11. Apelação desprovida. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, XVII, e 39, §3º; CPC, arts. 487, I, 1.010, II e III, e 373, II; LINDB, art. 2º, §2º; Lei Complementar nº 101/2000; Lei Municipal nº 2.164/2011, arts. 50 e 52; Decreto nº 20.910/32. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1400787, Rel. Min. Presidente, Plenário, j. 15.12.2022; STF, ADI 2964, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 09.05.2019; STF, AO 637 ED, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 26.02.2002; TJ-BA, Apelação nº 0502149-30.2018.8.05.0271; TJ-BA, Apelação nº 8001213-52.2020.8.05.0271. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação Cível n. 8004026-13.2024.8.05.0271, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE VALENÇA e apelada VALMIRA SOUSA SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do eg. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos em CONHECER, REJEITAR AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 06/BI